Tribunal: TJDFT
Processo: 0753166-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753166-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LIMA MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de ID 180067378 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial que determinou a imediata liberação da quantia penhorada em favor do executado. Afirma, em suma, que após a realização de bloqueio na conta do executado, por meio do sistema SISBAJUD, firmou acordo para a quitação da dívida; que a minuta de acordo constou, expressamente ,que os valores bloqueados até o pagamento da entrada do acordo seriam devidos ao banco; que o Juízo de origem determinou o imediato desbloqueio dos valores constritos na conta bancária do agravado. Requer a antecipação de tutela, a fim de que os valores bloqueados na conta do executado, via SISBAJUD, sejam liberados em seu favor, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54421088 e ID 54421087). O pedido de tutela de urgência foi indeferido, decisão ID 54451732. Despacho ID 56704522, em que o agravante foi intimado para manifestar se ainda remanesce o interesse processual. Petição ID 57114850, em que o agravante manifesta o interesse no andamento processual e pugna pelo provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão que liberou, em favor do executado, os valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Todavia, conforme se verifica da certidão de ID 161888721, autos de origem, a liberação do montante já ocorreu, razão pela qual o agravante foi intimado, ID 56704522, para que esclareça se remanesce o seu interesse processual. Com efeito, na manifestação ID 57114850, a parte se restringiu a apontar inconsistências da decisão agravada, sem, no entanto, esclarecer qual a utilidade da medida. Desse modo, o não conhecimento do agravo de instrumento é a medida que se impõe, visto que, frise-se, os valores bloqueados por meio do SISBAJUD já foram liberados em favor do executado. Confira-se, ainda, a jurisprudência dessa e. Corte em caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Expedido alvará de levantamento dos valores penhorados via Sisbajud e transferidos para conta bancária da parte exequente, resulta prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra o ato judicial que rejeitou a impugnação e através do qual pretendia o desbloqueio dos valores em seu favor, haja vista a perda superveniente do objeto da proteção recursal vindicada. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1785722, 07165038320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023.) Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora